Tribunal: TJDFT
Processo: 0723512-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723512-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: CLASS COMERCIAL DE ENXOVAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Ativos S.A. Securitizadora de Crédito Financeiros interpôs embargos infringentes contra o acórdão proferido por esta colenda Turma Cível que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação apresentado pela parte contrária, reformando a sentença para alterar a forma equitativa de fixação dos honorários advocatícios, aplicando a regra geral prevista no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Em suas razões, a apelante defende o cabimento dos embargos infringentes, para uniformizar o acórdão recorrido, dando-se provimento ao que se manifestou o 2o vogal, o Desembargador James Eduardo Oliveira. Alega que, pelo critério adotado no voto do Relator, os honorários advocatícios cominados ao embargante, em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, resultando em mais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), não guardam conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo § 3o do artigo 20 do estatuto processual vigente, visto que, por demais exacerbado, devendo, por evidente, ser alterado. Sustenta a necessidade da aplicação do princípio da causalidade, até porque foi a parte embargada que deu causa ao ajuizamento do feito, uma vez que o descumprimento da obrigação decorreu de sua parte. Argumenta, ainda, que o valor da causa deve ser corrigido e que a embargada agiu maliciosamente ao requerer a majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o provimento do recurso para que seja adotado o voto vencido do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira. Contrarrazões requerendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso, tendo em vista que os embargos infringentes foram extintos com a reforma do CPC. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. Intimada para se manifestar sobre o eventual não cabimento do presente recurso, a recorrente pugnou pelo seu recebimento nos termos do art. 942, § 3o, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, a reforma do Código de Processo Civil empreendida em 2015, extinguiu os embargos infringentes anteriormente previstos no art. 530, do CPC/73, sendo estes substituídos por uma técnica de julgamento estabelecida no art. 942, do CPC/15, no intuito de economizar tempo que seria perdido com a interposição de contrarrazões a este recurso, bem como com a avaliação de sua admissibilidade. Desse modo, quando o julgamento da apelação não for por unanimidade, este prosseguirá em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a inversão do seu resultado, assegurado, ainda, o direito de sustentação oral às partes e terceiros, não havendo, portanto, o que se falar em conhecimento de embargos infringentes, o qual deixou de existir e teve sua finalidade substituição pela nova sistemática de julgamento, configurando, assim, erro grosseiro a sua interposição, sendo inviável cogitar a aplicação do princípio da fungibilidade. Consultando-se os autos, observa-se, inclusive, que a referida técnica de julgamento estabelecida no art. 942, do CPC, foi devidamente observada por esta colenda 4a Turma Cível, no julgamento não unânime do recurso de apelação cível em tela (Acórdão de ID no 26674380). Portanto, se os embargos infringentes foram extintos do sistema processual civil brasileiro – tratando-se, inclusive, de erro grosseiro com impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – e se a apelação foi julgada com quorum estendido, na forma do art. 942, do CPC, o recurso em questão deve ser considerado inadmissível. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 14:34:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator